Tribunal: TJDFT
Processo: 0750983-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS E VARA CÍVEL. OBJETO DO DISSENSO. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM DANOS MORAIS. MATÉRIA DE NATUREZA OBRIGACIONAL. EFEITOS REFLEXOS. SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. NEGÓCIO A ENLAÇAR OS LITIGANTES. AUSÊNCIA DE CONTORNOS SOCIETÁRIOS. RELAÇÃO DE NATUREZA CONSUMERISTA. CONTRATO DE INVESTIMENTO. AUSÊNCIA DE LITÍGIO DE NATUREZA SOCIETÁRIA. COMPETÊNCIA RESERVADA AO JUÍZO ESPECIALIZADO (TJDFT, RESOLUÇÃO N.o 23/2013). ROL TAXATIVO. JUÍZO CÍVEL. COMPETÊNCIA RESIDUAL. MATÉRIA COMPREENDIDA NA COMPETÊNCIA RESIDUALMENTE ESTABELECIDA. RECONHECIMENTO.
1. A competência reservada à Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais, na exata modulação da jurisdição que lhe fora conferida, sob o critério ex ratione materiae, pelo artigo 2o da Resolução TJDFT no 23, de 22 de novembro de 2010, fora definida de forma exaustiva e taxativa, compreendendo, além das ações de falência e recuperação judicial, somente os litígios de natureza societária, obstando que ações que, conquanto versem reflexamente sobre matéria de natureza societária, sejam compreendidas na jurisdição que lhe fora reservada sob o parâmetros da especialização.
2. Conquanto nominado o contrato de termo de adesão a contrato de constituição de sociedade em conta de participação, emergindo dos contornos fáticos que precederam sua conformação e subsequente distrato que, em verdade, houvera a adesão do signatário a sistema de investimento oferecido por pessoa jurídica já constituída, descerra nítida relação pertinente a contrato de investimento, à medida em que, ainda que naquela espécie de sociedade o sócio participante não integre a gestão do empreendimento, deve estar imbuído de que está participando de negócio societário, inclusive porque, como sócio oculto, estará a participar dos riscos do empreendimento, pois integrante da álea natural do risco do negócio, conquanto sob a condução do sócio ostensivo, e assim é que poderá comungar da governança da sociedade, segundo o convencionado, não podendo ser assimilado como simples investidor ou fornecedor de recursos, consoante os contornos legais conferidos a essa espécie de sociedade não personificada (CC, art. 991).
3. Constatado que o aderente não pode ser nomeado sócio oculto, pois não assumira essa posição a despeito do instrumento firmado, assumindo a posição de simples investidor, ou seja, aplicador de recursos com a expectativa de percepção do retorno almejado, tanto que estabelecido que perceberia dividendos periódicos a partir do aporte dos recursos investidos, não subsistindo nenhuma previsão de que assumiria a posição de sócio do empreendimento conduzido pela empresa e dos riscos que lhe eram inerentes, inviável que, dissolvido o vínculo em razão de distrato e do inadimplemento imputado à empresa, a ação promovida pelo aderente em razão do havido seja qualificada como litígio societário ou empresarial a atrair a competência do juízo especializado em litígios empresariais, pois descerra a relação jurídica havida, em verdade, relação de consumo, atraindo a competência funcional reservada ao Juízo Cível, pois modulada sob critério residual.
4. Conflito conhecido e acolhido, declarando-se competente o Juízo suscitado. Unânime.